Tribunal: STF
Processo: ARE 1341942
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ATESTADO MÉDICO INIDÔNEO. CONFIGURAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. SURSIS PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. REINCIDENTE. ART. 89, CAPUT, DA LEI Nº 9.099/95. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LAPSO TEMPORAL NÃO ADIMPLIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    O atestado médico formalmente inidôneo, não emitido por funcionário público, afigura-se como documento particular, e o seu uso atrai a incidência do art. 304 c/c 298, ambos do Código Penal.
    O benefício do sursis processual é inaplicável a agente reincidente, ex art. 89, caput, da Lei nº 9.99/95.
    O vetor judicial atinente à conduta social do réu deve ser avaliado à luz da relação que ele matém nos diversos âmbitos de convivência.
    Consoante art. 109, inciso V, do Cópdigo Penal, prescreve em 04 (quatro) anos a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, lapso sem o qual, considerando os marcos interruptivos, não há que se falar em extinção da punibilidade."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I, XXXV, XXXIX e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Não há, portanto, nenhuma dúvida de que a Apelante fez uso de um atestado médico sabidamente falso para abonar faltas em seu trabalho, consoante confessado por ela e informado pelas testemunhas inquiridas em juízo (mídia aposta à fl. 06 dos autos físicos). A inidineidade do documento, por sua vez, foi comprovada pelo laudo pericial de fls. 42/49.
     O cerne do recurso permeia a correta adequação típica da conduta, se o atestao médico objeto do crime em apuração é um documento particular, consoante concluído na sentença, ou se atrai a incidência do art. 302 do Código Penal, como quer a defesa.
    (...)
    Assim, ao revés do quanto alegado nas razões recursais, o documento impugnado, desde a sua origem, é falso, e não se amoldando à definição de público, correto é o seu enquadramento como particular.
    (...)
    Dessa forma, estando presentes todos os elementos do tipo de uso de documento particular falso, indefiro o pedido de desclassificação da conduta."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente